Tribunal: TJDFT
Processo: 0710686-33.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ROMIPLOSTIM. ALEGAÇÃO DE USO OFF LABEL. URGÊNCIA CLÍNICA. REGISTRO NA ANVISA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, deferiu tutela de urgência para determinar o custeio do medicamento Romiplostim (NPLATE), prescrito à paciente em razão de quadro de púrpura trombocitopênica e plaquetopenia.
.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se devem ser mantidos os efeitos da tutela de urgência que determinou o custeio do medicamento prescrito à paciente;
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da tutela de urgência condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e, concomitantemente, do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.
4. O relatório médico aponta gravidade do quadro clínico e risco concreto de agravamento súbito do estado de saúde, o que evidencia a urgência da medida e a plausibilidade do direito reconhecida na origem.
5. A alegação de uso off label não basta, neste momento processual, para afastar a tutela deferida. Em juízo de cognição sumária, prevalecem a prescrição médica fundamentada, a urgência terapêutica e o risco concreto à saúde da paciente. A controvérsia sobre a exata extensão da indicação terapêutica pode ser aprofundada no curso da instrução.
6. A objeção de desenquadramento da hipótese na DUT 158 e as demais razões regulatórias e contratuais não infirmam, neste momento processual, a conclusão alcançada pelo Juízo de origem, pois não afastam o perigo de dano nem a plausibilidade do direito amparado pela decisão agravada.
7. O pedido subsidiário de submissão da controvérsia a órgão técnico competente não justifica a reforma da decisão, porque eventual aprofundamento instrutório não impede a manutenção da tutela de urgência já deferida diante da situação clínica retratada nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “1. A tutela de urgência que determina o custeio de medicamento deve ser mantida quando os autos revelam prescrição médica fundamentada, registro do fármaco na ANVISA e risco concreto de agravamento do estado de saúde da paciente. 2. A alegação de uso off label não basta, em cognição sumária, para afastar a plausibilidade do direito e o perigo de dano evidenciados no caso concreto. 3. O pedido de submissão da controvérsia a órgão técnico competente não impede a manutenção da tutela de urgência quando a situação clínica demonstrada nos autos recomenda a continuidade imediata do tratamento.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1995973, 0734831-24.2024.8.07.0001, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/05/2025, publicado no DJe: 29/05/2025; Acórdão 2061045, 0753668-30.2024.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/10/2025, publicado no DJe: 06/11/2025.